Tribunal: TJSP
Processo: 2270378-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
– Recurso tirado de decisão proferida em demanda envolvendo área de propriedade da União – Competência da Justiça Federal, insculpida no art. 109, inc. I, da Constituição Federal – Reconhecimento de ofício da incompetência absoluta da Justiça Estadual, manutenção da decisão que determinou a remessa à seção da Justiça Federal.

– Em se tratando de recurso tirado de

Ementa:
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
– Recurso tirado de decisão proferida em demanda envolvendo área de propriedade da União – Competência da Justiça Federal, insculpida no art. 109, inc. I, da Constituição Federal – Reconhecimento de ofício da incompetência absoluta da Justiça Estadual, manutenção da decisão que determinou a remessa à seção da Justiça Federal.

– Em se tratando de recurso tirado de demanda ajuizada envolvendo área de propriedade da União, que manifestou seu interesse no litígio, de rigor a manutenção da decisão que, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinou a remessa do processo à seção da Justiça Federal, nos moldes do art. 109, inc. I, da Constituição Federal,

RECURSO NÃO PROVIDO
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA.